Tribunal: TJSP
Processo: 1029576-36.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA. CRÉDITO PERSEGUIDO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CUJO CUMPRIMENTO FOI EXTINTO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS, NOS TERMOS DO ART. 3o. § 1o,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA. CRÉDITO PERSEGUIDO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CUJO CUMPRIMENTO FOI EXTINTO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS, NOS TERMOS DO ART. 3o. § 1o, I, DA LEI 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.